Tribunal: TJBA
Processo: 8165187-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8165187-66.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCOS PEREIRA BASTOS Advogado(s): MARCOS PEREIRA BASTOS APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO Advogado(s):JAQUELINE AZEVEDO GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. 1. I. CASO EM EXAME 2. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência dos embargos monitórios, sob alegação de contradição quanto ao julgamento antecipado da lide e à ausência de prova técnica, omissão acerca da possibilidade de compensação de cota-capital de cooperativa e da violação ao dever de mitigar o próprio prejuízo, além de pedido de prequestionamento de dispositivos legais e atribuição de efeitos infringentes ao recurso. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ao reconhecer insuficiência probatória após julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade de compensação da cota-capital e quanto à alegada violação do dever de mitigar o próprio prejuízo; e (iii) determinar se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação de multa. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente interna ao julgado, verificada entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se configurando pela discordância da parte com a conclusão adotada. 4. O acórdão embargado examinou suficientemente a alegação de cerceamento de defesa ao concluir que o conjunto documental existente era suficiente para o julgamento antecipado da lide e que incumbia ao embargante apresentar elementos mínimos de prova da alegada abusividade contratual. 5. A decisão embargada enfrentou expressamente a tese relativa ao “paradoxo da penhora” da cota-capital, distinguindo a penhorabilidade perante terceiros da liquidez necessária para compensação direta entre cooperado e cooperativa, em razão da natureza societária da cota e da ausência dos requisitos do art. 369 do Código Civil. 6. O acórdão também afastou a alegação de violação à boa-fé objetiva e ao duty to mitigate the loss ao reconhecer a legitimidade da recusa da cooperativa em promover compensação em desacordo com seu estatuto social e regime jurídico próprio. 7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia. 8. O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando o efetivo debate da matéria jurídica, além de incidir o disposto no art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto. 9. A reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados no acórdão evidencia a finalidade de rediscutir o mérito da causa, caracterizando o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa. Tese de julgamento: 1. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial. 3. A penhorabilidade da cota-capital por terceiros não a torna automaticamente líquida e exigível para fins de compensação entre cooperado e cooperativa. 4. O enfrentamento suficiente da controvérsia afasta alegação de omissão, ainda que não haja manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes. 5. Embargos de declaração opostos com finalidade de rediscutir matéria já decidida possuem caráter protelatório e autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2º, 373, § 1º, 489, § 1º, 805 e 98, § 3º; CC, arts. 368, 369 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2346101/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 04.12.2023; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2200417/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.06.2023; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8098097-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, publ. 01.10.2024; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8009291-09.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Tribunal Pleno, j. 07.11.2022; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível nº 1001717-86.2023.8.26.0434, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 10.01.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2211093-15.2018.8.26.0000, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 11.12.2018. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível nº 8165187-66.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante MARCOS PEREIRA BASTOS e como Embargada COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA